Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS. PENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Decisão que rejeita liminarmente o agravo de instrumento. Decisão em embargos do devedor que decide sobre penhora de bens. O valor penhorado na origem não cobre toda a dívida, cujo remanescente deu origem a novos atos de constrição, ou seja, a execução teve continuidade após a resolução dos embargos sob aquele primeiro fundamento. Neste quadro, o juízo de origem se equivocou ao denominar o ato que solucionou os embargos do devedor como sentença, uma vez que este não pôs fim ao processo, mas tão somente resolveu uma das questões surgidas. Trata-se, em seu conteúdo e em razão do momento, de uma decisão interlocutória, que desafia o agravo de instrumento, consoante a Súmula n. 7 da TUJ. Agravo interno a que se dá provimento para conhecer do agravo de instrumento.
3 – Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A devedora é advogada com atuação em vários processos e não demonstrou a ocorrência de qualquer fato que indique que o valor penhorado comprometa o mínimo existencial. Ao contrário, consta que a devedora ainda tem folga para turismo no exterior. Como bem destacado pela juíza processante: “Não se pode olvidar que, se por um lado o executado tem direito ao mínimo existencial, por outro, há o direito à satisfação executiva por parte do credor.” Assim, confirmo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos. Não se acolhe, pois, a pretensão recursal.
4 – Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.